Tribunal: TJES
Processo: 5000099-19.2019.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000099-19.2019.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALTAIR ALVES GUIMARAES
RECORRIDO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

17.03.2021

Recurso inominado nº
5000099-19.2019.8.08.0001

Recorrente:
WALTAIR ALVES GUIMARÃES

Recorrido:
TOYOTA DO BRASIL LTDA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Luciano Antonio Fiorot

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

PROCESSO VISTO EM INSPEÇÃO

RELATÓRIO / VOTO

Cuido de recurso inominado interposto por WALTAIR ALVES GUIMARÃES contra a sentença de ID nº 938742 que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº 938754. Contrarrazões apresentadas e tempestivas, como certificado no documento de ID nº 938760.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Cuida-se de demanda de conhecimento subordinada ao rito da Lei 9.099/95, mediante a qual a parte autora pleiteia, em síntese, a condenação da empresa requerida em obrigação de fazer consistente na realização do serviço (Recall) no Veículo de propriedade do Requerente, a condenação em R$ 215,05 (duzentos e quinze reais e cinco centavos), a título de danos materiais, assim como o pagamento indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Não houve conciliação, ID nº 2594465.

A parte requerida, em constatação, no ID de nº 2585766, requereu o acolhimento das preliminares arguidas e a improcedência total do pleito autoral.

PRELIMINARES

PERDA DO OBJETO DA PRESENTE DEMANDA

A empresa ré sustenta, preliminarmente, que houve a perda do objeto, haja vista a alegação de que já foi efetuada a substituição da peça no veículo da parte requerente. Contudo, persiste, ainda, a discussão acerca dos

pedidos indenizatórios de danos materiais e morais, os quais passarei a analisar, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada
.

INCOMPETÊNCIA DO JEC – PROVA PERICIAL

Rejeito
a presente preliminar. Trata-se de demanda perfeitamente adequada ao procedimento sumaríssimo da Lei nº 9.099/95, não existindo nenhuma complexidade capaz de impedir o prosseguimento do feito. Outrossim, as provas já produzidas são suficientes para o julgamento do processo.

Diante disso, não vejo complexidade na demanda, tampouco a necessidade de realização de perícia técnica por este juízo.

MÉRITO

Compulsando os autos, verifico que o pleito autoral é de procedência parcial. Embora a parte requerente tenha apresentado a nota fiscal da quantia despendida para se locomover até a cidade de Vitória/ES (R$ 215,05), observo que o valor a ser restituído a título de danos materiais perfaz apenas o montante de R$ 159,12 (cento e cinquenta e nove reais e doze centavos), conforme as informações contidas nas fls. 11/13 do ID 2585766.

Embora o autor tenha gasto o valor de R$ 215,05 (duzentos e quinze reais e cinco centavos), para abastecer seu veículo, conforme ID de nº 2278757, a importância a ser restituída ao mesmo deve ser o que efetivamente gastou para realizar todo o percurso de ida e volta.

Atinente ao pedido indenizatório, a título de danos morais, o mesmo não deve ser acolhido, uma vez que a mera alegação, sem conteúdo probatório suficiente, não configura dano moral, inexistindo nos autos elementos que conduziriam ao entendimento de que a honra e/ou a dignidade do autor foram atingidas.

Desse modo, o autor não provou os fatos constitutivos para a procedência do pedido de danos morais, conforme determina o art. 373, inciso I do CPC/15.

DISPOSITIVO

Isto posto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, com resolução do mérito na forma do art. 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR
a liminar concedida no ID de nº

2327600.

b) CONDENAR
a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 159,12 (cento e cinquenta e nove reais e doze centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação e com juros de mora contados a partir da citação.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

O recorrente alega, em apertada síntese, a existência de conduta ilícita que acarretou dano material e moral. Afirma que há comprovação da prática abusiva da recorrida, tendo em vista que se deslocou até o local pela campanha de
recall
, mas não obteve êxito. Além disso, alega a ausência de provas juntadas pela recorrida que pudessem atestar fato extintivo de seu direito. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, tornando procedente o pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste razão ao recorrente.
Explico.

Deve-se ressaltar que a relação jurídica da presente demanda é de cunho consumerista, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Desta feita, há a inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da recorrente/ré, conforme consta nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia quanto à falha na prestação de serviço, após convocação para realizar
recall
do airbag do motorista, considerando que não houve a efetiva substituição.

O recorrente, proprietário do Veículo/Automóvel, Marca TOYOTA/COROLLA XEI 2.0 FLEX, Placas PPH9602/ES, Renavam 01054241837, Chassi 9BRDBWHEXG0274079, Ano/Modelo 2015/2016, Cor Cinza, adquirido em uma das concessionárias da Requerida, compareceu ao local para realizar o
recall
convocado pela recorrida, contudo, não houve a imediata substituição, apenas aviso de que a peça não estava disponível.

In casu, verifica-se a verossimilhança na alegação do recorrente, haja vista que foram juntadas provas mínimas dos fatos alegados. Ora, compulsando os autos constata-se que ao comparecer ao
recall
, o consumidor não recebeu a solução ao defeito de segurança, muito pelo contrário, sendo que teve que retornar para sua residência, em Afonso Cláudio, sem a peça. Ademais, somente conseguiu a reposição do airbag com o deferimento da tutela no ID nº 938713, por mais de um mês.

Destarte, é incontroverso que nesse período viu-se compelido a circular com um dos principais itens de segurança desativado. Razão pela qual, discordo com o entendimento do juiz sentenciante, tendo em vista que houve sim falha na prestação de serviço, apta a gerar indenização por danos morais devido .

Isso porque, a situação narrada ultrapassa a fronteira do mero dissabor, não sendo razoável impor ao consumidor que retorne por longa distância e aguarde por mais de um mês para a solução de um problema de segurança no seu veículo. Entendo que competia a fabricante, ora recorrido, preparar-se adequadamente, para que de pronto oferecesse a solução.

Nessa esteira é incontroverso que a conduta narrada se insere no âmago da lesão aos direito da personalidade a ensejar compensação por danos morais. Nesse sentido:

APELAÇÃO. Compra e venda de veículo novo. (...) Procedimento de recall da montadora comunicando vícios que comprometem a segurança do veículo e que não têm previsão para serem sanados. Alegação de que o recall é campanha meramente preventiva e não atenta a existência de risco. Inadmissibilidade. Procedimento que gera em favor do consumidor a presunção da existência do defeito no produto, trazendo total insegurança na utilização do bem. (...)
Danos morais. Configuração. Latente falha nos serviços prestados pela ré. Inadimplemento culposo que transcende o mero aborrecimento e implica em prejuízo patrimonial.
(...) (TJ/SP - AC: 103135308201782605664 SP, Relator: Sergio Alfieri, data de julgamento: 26/06/2019, 35 ª Câmara de Direito Privado, Data de publicação: 26/06/2019)

PROCEDIMENTO DE “RECALL” PELO FABRICANTE. ITEM DE SEGURANÇA. AIRBAG. SERVIÇO CONCLUÍDO EM QUATRO MESES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEMPO IRRAZOÁVEL. DANO MORAL INDENIZÁVEL. (TJ/SC - RI: 00017127320188240091, Relator: Alexandre Morais da Rosa, data de julgamento: 13/05/2020, Terceira Turma Recursal)

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. Assim, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida e, estando preenchidos os pressupostos necessários à caracterização da responsabilidade civil, o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrente, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrida fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Não pode a situação aqui tratada ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o consumidor viu-se obrigado a conduzir o veículo que não se encontra no padrão adequado e esperado de segurança de Vitória/ES até Afonso Cláudio/Es, ida e volta, conforme comprovado pelos documentos de abastecimento do veículo, bem como pelo comprovante de residência do recorrente (ID nº 938709).

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$2.000,00 (dois mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, no sentido de condenar o recorrido
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC). Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:

- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para
reformar a sentença objurgada
, no sentido de condenar o recorrido
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais,
o qual deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ e artigo 407 do CC). Mantenho incólumes os demais termos da decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.